Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737642-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE SA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS em face de decisão interlocutória de ID: Num. 210126152 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0716638-07.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo. O agravante alega que é pessoa incapaz, patologicamente doente e adoecido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que houve ilegalidade no ato administrativo que concluiu pela sua exclusão da polícia. Destaca que a Portaria n.o 1258/2022 da PMDF, a qual determina que seja realizado o exame demissional no militar, não foi seguida. Aduz que o laudo de insanidade mental demonstra que o recorrente não tinha condições de ter consciência da conduta pela patologia dele. Assevera que a jurisprudência “vem frisando a inadmissibilidade de se ultimar processo disciplinar cujo resultado seja a demissão de servidores que se incapacitaram no exercício do cargo ou função pública”. Assegura que perdeu sua saúde por conta da atividade na PMDF. Ressalta que “não tem o que comer e muito menos como comprar os seus remédios, pagar a pensão alimentícia dos seus filhos”, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescente que não tem condições de trabalhar e foi excluído de forma ilegal e precipitada pela PMDF. Menciona que “se ele tornou-se inimputável, impõe-se o dever de reserva remunerada integralmente por acidente de trabalho”. Destaca que “é perceptível que o autor sofre de distúrbio mental ou psicológico, uma vez que tem sua doença diagnosticada com o CID 10 F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, conforme laudo médico e perícia juntada aos autos”. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o reingresso do agravante às fileiras da PMDF. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida, para determinar o reingresso do agravante à PMDF, até o trânsito em julgado da ação de anulação de ato administrativo, em razão de sua incapacidade mental, bem como em virtude do não seguimento da Portaria da PMDF que determina a realização do exame demissional. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O recorrente alega, em suma, que à época dos fatos era incapaz de responder por seus atos por ser dependente químico; bem como destaca que a Portaria n.o 1258/2022 da PMDF, a qual determina que seja realizado o exame demissional do militar, não foi seguida. E, por essas razões, o ato administrativo de exclusão da PMDF é nulo. Em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, entendo que houve desproporcionalidade na sanção imposta ao agravante que possui diagnóstico de síndrome de dependência devido ao uso de cocaína - CID 10 F19 (Laudo de ID: Num. 210027660 dos autos da origem). De acordo com o que consta na ficha de assentamentos de ID: Num. 210027654 dos autos de origem, o recorrente esteve de licença para tratamento de saúde por diversas vezes e em variados períodos. Já na ação de interdição n.o 0701662-75.2022.8.07.0014, Termo de Audiência de 29/04/2022 (ID: Num. 123117370), foi decretada a curatela provisória do recorrente, nomeando o pai do agravante como curador, em razão da dependência química. Consta, ainda, o Laudo Psiquiátrico Forense (incidente de sanidade mental e dependência de drogas) de ID: Num. 210027660, realizado em 30/09/2022 na Clínica Recanto, no qual consta que: “(...) I) há presença de transtorno mental (dependência de cocaína): II) há presença de transtorno mental e o delito (em razão do padrão de uso cometeu o ilícito de deserção); III) há abolição da capacidade de entendimento (não entendia e se determinava em relação ao ilícito de deserção); IV) Todos os fatores estavam presentes ao tempo dos fatos. Assim, no caso em tela, é possível afirmar que há nexo de causalidade entre a síndrome de dependência de cocaína (e seu derivado crack) e o delito praticado pelo periciando, à época dos fatos. Ainda, pode-se afirmar que o periciando apresentava prejuízo na capacidade de entendimento do ilícito e de determinação, à época dos fatos. A dependência de cocaína é transtorno mental que demanda tratamento médico especializado por período indefinido, com o prognóstico reservado, no caso em tela. (...).” Verifica-se, assim, que no Laudo acostado aos autos ficou demonstrada a necessidade de acompanhamento médico e psicológico, afirmando o caráter patológico da questão (dependência de drogas). No relatório médico de ID: Num. 210027670 - Pág. 1 dos autos da origem, datado de 11/05/2023, há a seguinte descrição “Paciente iniciou tratamento psiquiátrico em 2017. Tem histórico de sete internações em regime fechado, tendo sido a primeira em 2017 e a última em 2021. Mantém tratamento substitutivo nesta modalidade de clínica-dia desde dezembro de 2022 até a presente data, para estabilização e manutenção da sua condição de saúde”. Nesse cenário, a meu ver, ainda que tal doença pudesse ensejar alguma sanção disciplinar, ante as reiteradas ausências ao trabalho, o caso não recomenda punição, mas enfoque terapêutico, ante a ausência de voluntariedade ou de domínio pleno do servidor militar para conseguir abster-se do uso da droga, já que a dependência química é um problema de saúde pública. Aliás, se doença não fosse, certamente não teriam sido deferidos ao recorrente os diversos afastamentos do trabalho motivados por licenças para tratamento de saúde. Esse quadro demonstra quão grave era/é o estado de saúde do agravante, a sua incapacidade de autodeterminar-se e de entender sua conduta, haja vista que existiram inúmeras tentativas de reabilitação. Assim, como já destacado, o estado de saúde do agravante caracterizou causa justificadora para a ausência do serviço, porquanto ele não é apenas mero usuário de drogas, mas um dependente químico, situação muito mais grave que nitidamente lhe causou diversos transtornos mentais. Logo, tratando-se de uma enfermidade mental, evidentemente não há espaço para responsabilizar o recorrente por violação do dever de comparecer regularmente ao serviço, como seria exigível das pessoas saudáveis. Dito isso, entendo que o Estado tem o dever constitucional de promover o tratamento terapêutico de servidor dependente químico, considerando o caráter patológico do problema. Portanto, em vez de lhe aplicar a pena de demissão poderia readaptá-lo em outra atividade, se for o caso. Cabe ainda salientar que, ao que tudo indica, a Portaria n.o 1258/2022 da PMDF, a qual determina que seja realizado o exame demissional do militar, não foi seguida. Portanto, em uma análise inicial, entendo que se tratando de doença, a conduta do recorrente não caracteriza falta de natureza disciplinar. Logo, há probabilidade do direito. Registro, por fim, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a manutenção do ato administrativo tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do ato administrativo de demissão do agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com a imediata reintegração do agravante à PMDF até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador